Tribunal: TJSP
Processo: 2062380-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Habeas-corpus – Execução criminal – Pedido de transferência ao regime semiaberto, que lhe foi deferido pelo MM Juiz – Cabe à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo – SAP, o papel de remoção do condenado para estabelecimento de regime semiaberto, mediante o sensato e justo critério da precedência de tempo, e obediência a uma lista prévia. Entretanto, diante da

Ementa:
Habeas-corpus – Execução criminal – Pedido de transferência ao regime semiaberto, que lhe foi deferido pelo MM Juiz – Cabe à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo – SAP, o papel de remoção do condenado para estabelecimento de regime semiaberto, mediante o sensato e justo critério da precedência de tempo, e obediência a uma lista prévia. Entretanto, diante da escassez de vagas, forçoso aguardarem os sentenciados sua promoção em regime anterior - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - A remoção imediata, sob a alegação de risco à saúde do paciente em razão da pandemia "Covid-19" – Quanto à Pandemia de COVID-19, não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada, na parte conhecida da impetração.